Tribunal: STF
Processo: HC 183695
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Góias em favor de Rogério de Pina Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 550.431/GO.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, de injúria real, de estupro e de atentado violento ao pudor (arts. 129, § 9º, 140, § 2º, 213, 214, II, do Código Penal).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 550.431/GO. Interposto, sem sucesso, agravo regimental.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que, nos autos do HC 5696282.76.2018.8.09.0000, em 19.12.2019, “constata-se haver sido concedida a liberdade provisória do paciente, bem como medidas protetivas e revogada a fiança, na data de 04.12.2019, tendo sido expedido alvará de soltura em favor deste, o qual foi devidamente cumprido”. 
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora